Tribunal: STF
Processo: AI 580259
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ARTIGOS 127 E 58.
   FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
É pacífico o entendimento de ambas as Turmas desta Corte no
   sentido de que o cometimento de falta grave pelo preso durante o
   cumprimento da pena implica a perda dos dias remidos, sem que
   isso caracterize ofensa ao princípio da individualização da pena
   e ao direito adquirido.
A remição da pena constitui mera
   expectativa de direito, exigindo-se ainda a observância da
   disciplina pelos internos.
Inviável a aplicação do art. 58 da
   Lei de Execução Penal para limitar a perda a trinta dias, uma vez
   que tal norma trata de isolamento, suspensão e restrição de
   direito, não se confundindo com o tema relativo à remição da
   pena.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.